Tribunal: TJSP
Processo: 1052246-13.2024.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Valor atribuído à causa que acarreta fixação dos honorários advocatícios por equidade, a fim de remunerar condignamente os patronos da ré, nos termos previstos no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Claro desvio de finalidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Valor atribuído à causa que acarreta fixação dos honorários advocatícios por equidade, a fim de remunerar condignamente os patronos da ré, nos termos previstos no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Claro desvio de finalidade dos aclaratórios. Vivo caráter de substituição do decidido pelo Colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Embargos rejeitados.